Tribunal: TJSP
Processo: 2039522-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO "BACENJUD" - Matéria própria de impugnação - Recurso que não pode ser usado como substitutivo do instrumento processual competente a ser apresentado em primeiro grau - Vedação à supressão de instância - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039522-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GRUPO
BONADIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME e CARLA FERREIRA
BONADIA COLOMBO, é agravado YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. – EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14192 2/3
VOTO No 14192
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039522-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:
GRUPO
BONADIA
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA ME E CARLA FERREIRA BONADIA
COLOMBO
AGRAVADA: YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ(A): ROSANA MORENO SANTISO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES
DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

BLOQUEIO
“BACENJUD” - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO -
RECURSO QUE NÃO PODE SER USADO COMO
SUBSTITUTIVO
DO
INSTRUMENTO
PROCESSUAL
COMPETENTE A SER APRESENTADO EM PRIMEIRO
GRAU - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos decorrente de contrato
de empreitada e administração de obras de construção, ora em fase de
cumprimento de sentença, contra a r. decisão agravada copiada a fls. 23/25,
que determinou o bloqueio de valores pertencentes aos executados incluídos
no polo passivo em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Irresignados, recorrem os executados Grupo Bonadia
Serviços Administrativos Ltda ME e Carla Ferreira Bonadia Colombo.
O
recurso
foi
regularmente
processado
com
a
antecipação da tutela recursal apenas para obstar o levantamento dos valores
bloqueados até o julgamento final do recurso (fls. 29).
Contraminuta a fls. 36/44, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Os agravantes concordaram com o julgamento virtual
(fls. 54), mas foi mantido o julgamento telepresencial tendo em vista a
impossibilidade técnica de remover processo em pauta já publicada.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a preliminar arguida em
contrarrazões de não conhecimento do recurso merece ser acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14192 3/3
Com efeito, os agravantes insurgem-se contra a decisão
que determinou o bloqueio de suas contas após ser deferida a inclusão deles
no polo passivo em sede de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Ora, tendo em vista que a matéria questionada é própria
de impugnação ao cumprimento de sentença, a sua apreciação por este órgão
constituiria a vedada supressão de instância. Após a instauração da discussão
em primeiro grau e após a efetiva decisão sobre a questão é que,
eventualmente, a matéria poderá ser objeto de recurso.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria própria de
impugnação ao bloqueio judicial. Recurso que não pode ser usado como
substitutivo do instrumento processual competente a ser apresentado em
primeiro grau. Vedação à supressão de instância. Recurso não
conhecido.
(Agravo de Instrumento 2168178-14.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado
j.
16/08/2019 v.u.). Sic
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Intimação
do devedor na forma do art. 475-J do CPC. Alegação de excesso de
execução deduzida em agravo contra essa decisão. Agravo de
instrumento que não é substitutivo de impugnação ao cumprimento de
sentença. Descumprimento do art. 475-L, § 2o, do CPC. Alegação que
não pode ser conhecida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2023338-18.2013.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO MIRANDA j. 08/11/2013 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator